Tribunal: STF
Processo: MS 40332
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato do Conselho Nacional de Justiça, proferido no Pedido de Providências 0006294-58.2024.2.00.0000. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    “Em resumo tudo iniciou-se na data de 23/09/24, momento em que, restou protocolado perante a Corregedoria do TJMG pedido de providências a fins de reconhecer o exaurimento de período, a desproporcionalidade, razoabilidade no encarceramento prévio imposto ilegalmente a Requerente pelo MM. Juiz de Direito Dr. Fabricio Simões da Cunha Araújo da 3ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude/MG, além de realizar a apuração, deliberar sobre as condutas omissivas e praticadas pelo citado Magistrado de Direito na Ação Penal nº 0019803- 12.2019.8.13.0245 – TJMG e dependentes, as quais, transcorrentes perante a 3ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Santa Luzia/MG. As práticas do Magistrado do Direito violam o Estado Democrático de Direito, refutam a existência da CF/88, da Lei Complementar nº 35/79 e nº 8.906/94, descumpre os Tratados Internacionais recepcionados pelo Brasil. Porém a Juíza de Direito – Dra. Andréa Cristina de Miranda Costa, membra auxiliar correicional mineira, após realizar o retrocesso sistêmico, segregou todas reivindicações violando a Resolução nº 185/201, nº 320/20 do CNJ, suspendeu e arquivou, o pleito, sem realizar nenhuma averiguação para constatar e remediar as ilegalidades, inconstitucionalidades, além da violência em face da Recorrente que estende ao seu filho menor de 12 anos, os quais somam inúmeros prejuízos, violando o direito ao devido processo legal deveras outros garantias asseguradas na Lei Maior.



    Adiante das ultrajes realizadas pela Casa Corregedora Mineira direcionou-se ao CNJ o Requerimento de Avocação, pedido de providência e excesso de prazo PJe CNJ nº 0006294-58.2024.2.00.0000 em 05/10/2024, visando sanear a violação ao devido legal, as prerrogativas da advocacia, a Súmula nº 14 do STF, os direitos constitucionais, fundamentais, humanos, as legislações, tratados internacionais por parte da MM. Juíza Auxiliar – Dra. Andréa Cristina de Miranda Costa, lotada na Corregedoria do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, momento em que, a Magistrada Singular transmutou o procedimento instaurado no PjeCor – CNJ nº: 0006294-58.2024.2.00.0000 para o SEI nº 0194206-40.2024.8.13.0000 – TJMG, ceifando o direito ao devido processo legal a Postulante ao citado requerimento.



    O Ministro Mauro Campbell Marques Corregedor Nacional do CNJ, determinou o arquivamento, cuja emenda se reproduz a fio: 



    [...]



    A Padecente recorreu da deliberação singular demostrando a inexistência da apreciação de todos os requerimentos iniciais, ausência de prestação jurisdicional, impugnando todos as razões para modificação do prolato monocrático, ainda sim, restou mantido a ordenação.



    [...]



    Ao acompanhar o voto e relatório do Mauro Campbell Marques Corregedor Nacional do CNJ, de modo algum, ocorreu a devida prestação jurisdicional, não foram sequer examinadas todas as questões postas iniciais e recusais, sem motivar a causa da violação expressa dos direitos líquidos e certos garantidos pela Carta Constitucional azo do aviamento do Mandado de Segurança.”



    Ao final, requer-se “a concessão da segurança liminar e no mérito para prover o Mandando de Segurança, assegurar e amparar os indicados direitos líquidos, certos antecipadamente demostrados, que vem sendo violados, determinando à invalidez da deliberação colegiada ora ato coator, ordenar a designação de novo julgamento contudo com a garantia do alcance de todas as singularidades constitucionais, profissionais, previamente apontadas”.



    É o relatório. Decido.



     



    Nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 



    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 



    Dessa forma, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 



    Não é o que ocorre na presente hipótese, pois o ato questionado não viola direito líquido e certo da impetrante, uma vez que não comprovada a ilegalidade decorrente de decisão que, em sede de recurso administrativo, ratificou a determinação de arquivamento do Pedido de Providência, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão ora impugnada:



    “Consoante se extrai da decisão supra, foram apresentados diversos argumentos para sustentar a conclusão pelo arquivamento do Pedido de Providências, a saber: 



    (i) impossibilidade de avocação de procedimento disciplinar já julgado e arquivado pela Corregedoria local, na linha do entendimento deste Conselho Nacional de Justiça (CNJ - APD - Avocação - 0006401- 25.2012.2.00.0000 - Rel. GILBERTO MARTINS - 166ª Sessão Ordinária - julgado em 02/04/2013); 



    (ii) a simples tramitação do procedimento no SEI não justificaria o pedido de avocação, dado que, conforme demonstrado pela Corregedoria de origem, no processo criminal em que apontada morosidade na revogação da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, tal pretensão já teria sido decidida pelo juízo representado, normalizando-se o andamento processual; e 



    (iii) impossibilidade de o CNJ, que possui competência circunscrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, deliberar sobre as razões que levaram o magistrado a manter a custódia da Ré (ora Recorrente), matéria de cunho jurisdicional.



    Sucede que o recurso administrativo em tela não impugnou especificamente qualquer desses fundamentos, o que, na esteira da jurisprudência deste Conselho Nacional de Justiça, ofende os princípios da dialeticidade e da congruência (CNJ - RA - Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0005568- 55.2022.2.00.0000 - Rel. MARCELLO TERTO - 6ª Sessão Virtual de 2024 - julgado em 26/04/2024), circunstância que impede o seu conhecimento. Com essa compreensão, confira-se:



    [...]



    Nessa perspectiva, ausente requisito objetivo de admissibilidade do recurso, o seu não conhecimento é medida impositiva. 



    Acresça-se, por fim, que o conteúdo jurisdicional da medida postulada perante o CNJ é reforçado no próprio pedido final do recurso, em que a Recorrente requer que este órgão “[...] reconheça e cesse o excesso de prazo na monitoração eletrônica imposta de ofício à Solicitante em 26/10/2023, que se perdura até a presente data (17/02/2025) de forma desproporcional (1 ano e 4 meses), da mesma forma, determine o fim [da] violação da prerrogativa descrita no art. 7º, I da Lei nº 8.906/94, imposta após a monitoração eletrônica” (ID 5909373). 



    Ora, eventual desproporcionalidade das medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo magistrado representado há de ser discutida nos limites do processo judicial, inclusive mediante a utilização dos meios impugnativos adequados para tanto.”



    Nesse contexto, verifica-se que o CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais, de acordo com o previsto nas normas de regência e pautado em elementos substanciais de prova, não incorrendo, pois, em qualquer ilegalidade ou abuso de poder.



    Além do mais, é descabida a pretensão de transformar esta SUPREMA CORTE em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. Nesse sentido, cito: 



    "MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONVERSÃO DO PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO EM REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. TRÂMITES PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO. ATUAÇÃO DO CNMP CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1. O CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao converter o Processo de Controle Administrativo em Revisão de Processo Disciplinar, a fim de possibilitar a revisão de toda matéria tratada na origem e não apenas o aspecto formal do julgamento que colocou o impetrante em disponibilidade. 2. A atuação do Conselho Nacional do Ministério Público se deu em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 3. Ordem denegada. Liminar cassada.” (MS 31.872, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/11/2023)



    Ressalte-se que é pacífico o posicionamento de que o controle jurisdicional dos atos do Conselho Nacional de Justiça, praticados no âmbito de suas atribuições constitucionalmente previstas, só deve ocorrer por esta SUPREMA CORTE em situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que, todavia, não se verifica no caso concreto.



    Inexistente, portanto, o direito líquido e certo invocado na inicial, no sentido da necessidade de anulação do acórdão do CNJ por suposta violação ao devido processo legal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, JULGO IMPROCEDENTE O MANDADO DE SEGURANÇA.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente